Tribunal: TJDFT
Processo: 0020775-02.2016.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS (QUATRO). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PROVA ORAL ROBUSTA. PRECEDENTES STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações harmônicas das vítimas.
4. Recurso conhecido e não provido.